Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-87.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO.
1.- Gratuidade judiciária. Revogação preservada. Quitação do preparo no prazo legal. Conhecimento do recurso.
2.- Ilegitimidade da intermediadora imobiliária. Acertado reconhecimento. Atividade que não se mistura com a incorporação ou construção do empreendimento, nada justificando alongar a responsabilidade que

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO.
1.- Gratuidade judiciária. Revogação preservada. Quitação do preparo no prazo legal. Conhecimento do recurso.
2.- Ilegitimidade da intermediadora imobiliária. Acertado reconhecimento. Atividade que não se mistura com a incorporação ou construção do empreendimento, nada justificando alongar a responsabilidade que decorre, apenas, do instrumento contratual. Precedentes.
3.- Ilegitimidade passiva da construtora. Afastamento. Inserção na cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária reconhecida. Precedentes.
4.- Mora contratual. Imputado atraso das obras. Prazo ajustado para a entrega do imóvel, porém, muito distante da data de ajuizamento da ação. Decisão judicial, outrossim, que promoveu a reanálise do contrato a partir da deliberação do C. STJ (Tema 996) e, mesmo assim, não possibilitou o reconhecimento do descumprimento do prazo para a conclusão das obras.
5.- Rescisão do contrato por desistência da adquirente. Manutenção. Retenção do equivalente a 20% dos valores solvidos ajustada ao enunciado pela Súmula 543 do C. STJ. Majoração indevida (art. 373, II, CPC). Impossibilidade de aplicação da multa (10% do valor do contrato). Retenção que basta à composição dos prejuízos. Devolução em parcela única, nos termos da Súmula 02 deste Tribunal. Impossibilidade, também, de incidência da Lei no 13.786/18. Contrato firmado anteriormente. Precedente do STJ.
6.- Indenização por danos morais. Não acolhimento. Inexistente violação ao sistema jurídico a possibilitar o arbitramento dessa espécie indenizatória.
APELOS DESPROVIDOS.